Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-34.2021.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000289-34.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUSIO DE SOUSA SILVA - CPF: 939.479.923-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, o Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cleusio de Sousa Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. (id. 209198182).

Em seu recurso, o Apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que inexiste qualquer débito que possa dar ensejo a tal restrição.

Sustenta que a inclusão do nome do devedor no cadastro do Serasa Limpa Nome revela informações desfavoráveis, levando o consultante a concluir que a pessoa não possui um histórico financeiro favorável.

Salienta que o sistema Serasa Limpa Nome indica a inadimplência do consumidor, configurando um meio coercitivo para pressionar o devedor a quitar uma dívida prescrita ou que não lhe pertence, o que justificaria a indenização por danos morais.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 209198191).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
.

Extrai-se da inicial que Cleusio de Sousa Silva ajuizou a ação contra a empresa de telefonia Claro S/A, sustentando, em suma, que, por volta do ano de 2019 contratou um plano da empresa requerida pelo valor aproximado de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos).

Afirmou que foi vítima de um assalto e teve seu celular, juntamente com o chip, roubado, entre outros pertences.

Alegou que, logo após o roubo, entrou em contato com a central de atendimento da requerida informando o ocorrido e solicitando o cancelamento do plano, todavia, segundo afirma, foi informado que não poderia cancelar, tendo em vista o período de fidelidade e que, se assim o fizesse, pagaria uma multa por quebra de contrato.

Enfatizou que, devido à falta de condições financeiras para quitar a multa,
deixou de efetuar o pagamento das faturas, considerando que já não utilizava mais o plano
.

Narrou que, “certo dia, acessou o site do Serasa para verificar a situação do seu CPF e se deparou com a cobrança de uma dívida no valor de R$158,43 (cento e cinquenta e oito reais quarenta e três centavos), com vencimento em 18/11/2019. Contudo, entende não ser devida tal dívida, uma vez que não deu causa à interrupção do contrato, bem como, após o roubo, não utilizou mais o plano”.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) c. A inversão do ônus da prova, por se tratar de consumidor hipossuficiente, bem como a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII do CDC;

d. Nos termos do artigo 51 do CDC, requer seja declarada a inexigibilidade da dívida, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais – R$158,43 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos);

e. Que sejam condenados os Réus no pagamento de indenização a título de danos morais pela inclusão indevida, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (...).

A Recorrida, por sua vez, alegou em sua defesa que não houve solicitação de suspensão do serviço por perda ou roubo, nem pedido de cancelamento da linha. O que o autor interpreta como negativação é, na verdade, um serviço oferecido pela Serasa Limpa Nome, sem implicação de restrição de crédito, e contestou a demanda por danos morais.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e o Requerente foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É este o dispositivo da sentença:

(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação Civil por Dano Moral proposta por Cleusio de Sousa Silva em desfavor de Claro S.A, com fundamento do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a cobrança, considerando a concessão de gratuidade judiciária, nos ditames do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (id. 209198182).

Da sentença, Cleusio de Sousa Silva interpôs o presente Apelo.

Preambularmente, insta consignar que, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6º do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora,
é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima
, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria o Recorrente ter apresentado uma comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez, limitando-se a alegar que, logo após o roubo de seu celular, entrou em contato com a central de atendimento da requerida, informando o ocorrido e solicitando o cancelamento do plano. No entanto, teria sido informado que não poderia cancelar devido ao período de fidelidade e que, caso o fizesse, estaria sujeito a uma multa por quebra de contrato.

Como bem registrado pelo Juízo
a quo
, “o Requerente, além de confessar que deliberadamente deixou de efetuar o pagamento, não apresenta boletim de ocorrência ou sequer um protocolo de contato com a Requerida para conferir aspecto de fidedignidade às suas alegações.”.

Desse modo, diante da inadimplência do Apelado, Cleusio de Sousa Silva, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, tendo a empresa se desincumbido do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A propósito:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXISTÊNCIA DO DÉBITO - ART. 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - LEGÍTIMA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3ª TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Ocorrendo a negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica.

Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, há de ser julgada improcedente a ação, tendo em vista legalidade da restrição. (N.U 1017979-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 25/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.
Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora
. Tratando-se de ação genérica e superficial, com ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, presentes indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 1000727-74.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022).

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do ato ilícito relacionado à inclusão do nome do Recorrente no cadastro de restrição ao crédito, torna-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Cleusio de Sousa Silva.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024